Tribunal: TJSP
Processo: 2070861-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
Registro: 2020.0000365284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070861-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante FARLEY
FLEYKY MIRANDA DE CARVALHO e Paciente YAGO LOURENÇO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
Habeas corpus – Excesso de prazo para formação
da culpa – Marcha processual que se mostra
regular – Ausência de desídia que possa ser
atribuída ao juízo – Processo que possui sete réus
com diferentes procuradores – Prisão domiciliar em
razão da covid-19 – Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem – Supressão de
instância
–
Constrangimento
ilegal
–
Não
caracterização – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Farley Fleyky Miranda de Carvalho em favor de YAGO
LOURENÇO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Arujá.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para a formação
da culpa, pois está preso desde o dia 10 de outubro de 2019, sem o início da
instrução processual – o que revela a impossibilidade e desnecessidade da
manutenção da medida extrema, inclusive em razão da disseminação da
covid-19 – tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão
preventiva ou o deferimento da prisão domiciliar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
Indeferida a medida liminar (fls. 42/43), vieram aos
autos as informações (fls. 46/48) e a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 51/55).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Yago Lourenço dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 1a Vara da Comarca de Arujá.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Afinal, é do conhecimento geral que os prazos
processuais não são absolutos, ao contrário, são sempre suscetíveis de algum
alargamento em decorrência de cada processo, sem que isso caracterize
constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da
prisão por tempo superior ao tolerado é a demora injustificada na conclusão
da instrução processual, ou na prolação da sentença. É a demora causada pela
atuação negligente da autoridade judiciária, que não acontece por ato da
própria parte, ou causado por providência que era do interesse dela.
Nesse sentido já se decidiu:
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
(art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas
considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a
constrição cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado para a garantia
da ordem pública em razão da elevada periculosidade do recorrente,
integrante de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
porquanto, embora recolhido em Penitenciária de alta segurança, por meio
de ligações telefônicas, continuava atuando no mundo do crime (teria
ajustado o recebimento de aproximadamente 1kg de cocaína), sendo
evidente, inclusive, o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional. 4. Na espécie, o feito é complexo,
investiga 27 fatos e conta com 26 acusados (vários deles recolhidos no
sistema prisional), diversos desmembramentos, grande número de petições
para análise e expedição de cartas precatórias, o que efetivamente justifica
a necessidade de despender maior tempo no cumprimento dos atos referente

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
à fase de instrução do processo. Além disso, as informações prestadas pelo
Juízo de origem demonstram que o feito se desenvolve dentro dos
parâmetros de normalidade - a ação penal foi instaurada em 6/3/2015, há
pouco mais de um ano - e que o Magistrado vem imprimindo esforços para
que os prazos sejam cumpridos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 72.417/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016, destaques
do relator);
“...II - Os prazos processuais não têm as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos
para os atos processuais. (Precedentes). III - In casu, trata-se de processo
complexo, com pluralidade de réus (cinco) e de delitos, não estando
configurada, na hipótese e por ora, o alegado excesso de prazo. Recurso
ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (STJ, RHC
72.081/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
28/06/2016, DJe 10/08/2016).
Por aqui, a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em preventiva no dia 12 de outubro de 2019 e a denúncia recebida
no dia 10 de dezembro de 2019.
O paciente foi apontado como incurso no art. 157,
§2o, incisos I e II e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e atualmente o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
feito aguarda o saneamento do feito para o prosseguimento da ação penal.
Assim, pelo que se percebe, o processo tem regular
andamento, e considerando a suspensão das audiências e prazos processuais
pelo estado de pandemia da covid-19, a situação que deve ser vista como
excepcional, a ponto de justificar algum alongamento nos prazos, sem que
caracterize constrangimento ilegal.
Além disso, de acordo com as informações prestadas
pela autoridade apontada coatora e em consulta informal realizada por este
Relator aos autos de origem, trata-se de processo com sete réus, com
diferentes procuradores, de maneira que eventual demora no início da
instrução se mostra razoável, repita-se, diante das circunstâncias excepcionais
do processo.
Por outro lado, não há notícia de que a pretensão
relativa ao deferimento da liberdade provisória em razão da disseminação da
covid-19, tenha sido analisada na origem, de sorte que é impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
De mais a mais, pelo que se vê, o juízo de origem
expediu ofício ao estabelecimento prisional para que informe se o paciente
está submetido a eventual situação de risco e nada sugere que se justifique a
concessão do benefício de ofício pelo Tribunal.
Assim, sem elementos concretos que evidenciem a
necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070861-79.2020.8.26.0000 -
Arujá
Impetrante: Farley Fleyky Miranda de Carvalho
Paciente: Yago Lourenço dos Santos
Corréus: André Luiz Mota, Fabio Montani de Oliveira,
Caique Coelho Fernandes e Marcos Vinicios Gonçalves da
Silva
Voto no 17650
que tem adotado medidas para evitar a disseminação do covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados, impossível a análise da
questão.
Em suma, a denegação do habeas corpus é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR